Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003050-29.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO AMARAL CUTRIM - CPF: 281.935.202-20 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 766.530.483-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LIDIA BRUNO VACCARO - CPF: 208.444.171-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDI
C
TOS DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PROVA NOVA. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. R
evisão criminal proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando à anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou o requerente por homicídio qualificado pelo motivo torpe, ou, subsidiariamente, à correção da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a qualificadora do motivo torpe foi aplicada com base em provas frágeis, contrariando a evidência dos autos; (
ii
) saber se houve nulidades processuais que comprometeram a plenitude de defesa; (
iii
) saber se o julgamento ofendeu o devido processo legal substancial e o controle de convencionalidade; (
iv
) saber se há prova nova apta a justificar a revisão; e (v) saber se há erro na dosimetria da pena que justifique sua readequação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão rescindendo foi fundamentado em acervo probatório consistente, com base em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, sendo a tese acusatória acolhida pelo Júri dentro dos limites da soberania dos veredictos, não havendo contrariedade manifesta à prova dos autos.

4. As alegações de nulidade relativas à plenitude de defesa e violação a princípios convencionais não se sustentam por ausência de fatos novos ou erro processual evidente, tratando-se de reprodução de teses recursais já enfrentadas e afastadas.

5. A “prova nova” invocada não revela qualquer elemento fático ou probatório substancial capaz de afastar a autoria ou de alterar o quadro probatório consolidado no julgamento original.

6.
A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa de três vetores judiciais: (i) culpabilidade, em razão da premeditação
do crime
; (
ii
) circunstâncias,
porquanto o homicídio
foi
praticado em ambiente familiar e na presença de filho
s
menor
es
da vítima
; e (
iii
) consequências,
especialmente danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
, elementos suficientes para justificar a majoração da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7.
R
evisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:
“
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria decidida em apelação, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou apresentação de prova nova eficaz e substancial.

2. A decisão do Tribunal do Júri não é passível de anulação quando amparada em elementos probatórios plurais e coerentes, mesmo diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos.

3.
A pena-base pode ser agravada mediante fundamentação concreta nos termos do art. 59 do CP, sendo legítima a valoração negativa cumulativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, quando demonstrados elementos que intensificam a reprovabilidade da conduta
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, I; CPP,
arts
. 621, I e III, e 625, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 994.313/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 01.07.2025; STJ,
AREsp
2.933.142/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
21.10.2025; TJMT, N.U 1032576-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003050-29.2026.8.11.0000

REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de revisão criminal
,
fundament
ada
no art. 621
, inc
.
I e III,
do CPP
,
com pedido
de tutela provisória
,

ajuizada
por
Antônio José de Oliveira

contra acórdão proferido
pela c.
Terceira
Câmara Criminal deste e. TJMT
que
, nos autos da Apelação Criminal n.
0000084-71.1998.8.11.000
7
(interposta contra sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
,
decorrente de veredicto do Tribunal do Júri
),
proveu
parcialmente
o
apelo

defensivo
p
ara, mantida a condenação pel
o cometimento do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe

(
art. 121, § 2o, inc.
I, do CP
)
, readequar a pena privativa de liberdade para
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado
, e o ministerial para
“
cassar em definitivo a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, e, com isso, determinar a execução provisória da pena a ele imposta
” (id.
342718871
).

O requerente

sustenta
que
a condenação apresent
a
“
vícios estruturais graves
” porque
:

1)

a
qualificadora do motivo torpe
seria contrária à
evidência
dos autos
, pois apoiada
em
“
de
clarações
emocionais
e
contraditórios
”
, inexisti
ndo
prova segura acerca da motivação do crime, da dinâmica delitiva e autoria
;

2)

houve violação à plenitude de defesa
,
compromet
endo

o

seu
efetivo
exercício
em razão d
e
“
indeferimento de requerimentos
de esclarecimento; condução assimétrica dos debates; interferências prejudiciais à atuação técnica
; ausência de aprofundamento sobre contradições relevantes das testemunhas
”;

3)
o julgamento teria afrontado
o
“
devido processo penal substancia
l
”

e o
controle de c
o
nvencionalidade
por violar
os art
igo
s 8.1 e 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos
,
diante
d
a quebra
da imparcialidade e igualdade entre acusação e defesa;

4
)

existiria
“
prova nova e desarmonia probatória
”
, extraída d
e

“
contradições entre fase policial e judicial; depoimentos colhidos em plenário que divergem frontalmente da prova técnica; ausência de testemunha presencial; lacunas que impedem juízo seguro de autoria
”.

5
)

haveria erro na dosimetria
, na medida em que
:
(i)

a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação genérica, com valoração negativa de circunstâncias e consequências do crime já inerentes ao tipo penal
;
(
ii
)

a fração
utilizada para
recrudescer a pena-base
(1/8 por circunstância judicial negativa) seria desproporcional
;

R
equer
eu
a
concessão
de
“
efeito suspensivo
”
.

No mérito, a procedência para

anular o Júri e submeter o
requerente
a novo julgamento.

Subsidiariamente,
o reconhecimento das nulidades apontadas e a readequação da dosimetria da pena
(id.
342718850
).

O pedido
de tutela provisória foi indeferido (id.
342858354
).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência, na lavra do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (id.
344253366
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A revisão criminal, ação exclusiva do condenado, destina-se à tutela do valor liberdade, sendo cabível apenas para corrigir erro judiciário ou sanar nulidade, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP (STJ,
AgRg
no HC n. 994.313/ES, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025).

Ressalta-se, ainda, que a via processual da revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação, salvo apresentação de prova nova que seja relevante, eficaz e substancial para demonstração de erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos (TJMT, N.U 1002461-71.2025.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 12/6/2025).

Assim, sob o prisma da viabilidade jurídica e observada a finalidade reparatória do instituto, atendido o pressuposto do trânsito em julgado (art. 625, § 1o, do CPP - id.

342718874
), conheço da pretensão e passo à análise do mérito, à luz dos elementos de convicção que emergem dos autos.

O
requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe
(
art. 121, § 2o, inc. I,
do CP
), tendo como
vítima Lídia
Vacaro
Diniz
.

Sobre o
fato delituoso
e os atos processuais realizados na origem
,
extrai-se
d
o acórdão
rescindendo a seguinte síntese
:

“
Circunstanciando o fato, verte da denúncia que no dia 01/06/92, no período noturno, o apelante ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, com manifesto animus necandi, matou Lídia
Vacaro
Diniz, por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida.

Apurou-se que o réu e a vítima mantinham relacionamento à época do ilícito, contudo, ao saber que a ofendida comunicou Policiais Militares acerca do espancamento realizado pelo réu no dia anterior,
ANTONIO JOSÉ, muniu-se com uma faca, adentrou na residência da vítima, e, na sequência golpeou-a na região do pescoço, provocando lesões que a levaram ao óbito.

Depois de recebida a denúncia, e observado o devido processo legal, o acusado foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2.o, incisos I e IV do CP (ID 202551874 - Pág. 42/47). Submetido a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, sendo afastada a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
”
(id.
342718868
)

Como relatado
, a C.
Terceira
Câmara Criminal, à unanimidade, sob Relatoria
do I. Des.
Gilberto
Giraldelli
, acompanhado
d
o Exmo. Des.
Luiz Ferreira da Silva e
do
Juiz de Direito convocado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
,
proveu parcialmente o
apelo
defensivo para, mantida a condenação pelo cometimento do crime de homicídio qualificado,
afastar a tese de contrariedade à evidencia dos autos por não identificar incompatibilidade entre os fatos e os moldes da conclusão condenatória
, bem como neutralizar os vetores da conduta social e personalidade, readequando a pena privativa de liberdade para 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado
,

e proveu o apelo ministerial para cassar o direito de recorrer em liberdade e determinar a execução imediata da pena
,
pelas seguintes razões de decidir constantes da ementa:

“
III. Razões de decidir

3. A soberania do Júri impede a anulação do julgamento, salvo em casos de

manifesta contrariedade às provas. A decisão dos jurados ao reconhecer a incidência

da qualificadora relativa ao motivo torpe foi fundamentada em provas testemunhais e relatos

consistentes, não se evidenciando incompatibilidade entre os fatos e os moldes da conclusão

condenatória, incluindo o tipo penal derivado.

4. Quanto à dosimetria, é acertado o incremento na pena-base decorrente da

negativação conferida à culpabilidade do agente, às circunstâncias e consequências do crime a

partir da exposição de dados
específicos e concretos que intensificam a reprovabilidade da

conduta. o d. juízo a quo.

Por sua vez, a análise realizada quanto à conduta social e personalidade do

agente recomendam a readequação, passando a serem neutras, conforme entendimento

consolidado pelo STJ, uma vez que tem por fim examinar a interação do agente em seu meio,

ante familiares, trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, e se refere a aspectos

morais e psicológicos do sujeito, de modo que a valoração negativa exige concreta demonstração

de desvio de natureza comportamental.
[...].

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos, sendo parcialmente provida a apelação defensiva

para readequar a pena definitiva, e provido o apelo ministerial para cassar o direito de recorrer

em liberdade e determinar a execução imediata da pena
.”

(id.
342718871
)

A partir desse quadro, verifica-se que os argumentos deduzidos pelo requerente nesta revisão criminal reiteram, substancialmente, as teses já apreciadas e afastadas no acórdão rescindendo, desacompanhadas de prova nova ou fundamento jurídico idôneo a autorizar a relativização da coisa julgada.

Vejamos.

Inicialmente, o requerente alega
que a condenação seria contrária à evidência dos autos, notadamente porque “
a suposta qualificadora de motivo torpe, por exemplo, foi reconhecida com base em declarações emocionais e contraditórias, sem qualquer sustentação técnica
”,
inexistindo prova segura acerca da motivação do crime, da dinâmica delitiva e autoria
.

Não obstante a insurgência defensiva, a revisão criminal constitui via de impugnação de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário na apreciação do acervo probatório ou à superveniência de fato novo apto a infirmar a condenação, pressupostos que não se fazem presentes diante da fragilidade e generalidade das alegações deduzidas.

Na espécie, o voto condutor do acórdão rescindendo afastou a alegação de veredicto manifestamente contrário às provas dos autos ao reconhecer que,
embora o réu tenha confessado a prática delitiva em plenário e apresentado versão exculpatória quanto à motivação do fato, a condenação encontra suporte probatório idôneo nas declarações de
Benedito
Vacaro
e
Suzileide
Pereira Diniz
, pai e filha da vítima, bem como no relato de
Joseph Tadeu
Vacaro
Diniz
, no sentido de que a ação homicida foi perpetrada com
animus necandi
e motivação torpe relacionada à
registro de ocorrência policial
, pela vítima, de agressões anteriormente sofridas, circunstância apta a conferir lastro mínimo ao veredicto
do
Conselho de Sentença
,
in
verbis
:

“
Das pretensões recursais apresentadas pela i. defesa extrai-se a alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo, abarcando o tipo penal derivado relativo ao motivo torpe, se apresentaria manifestamente contrário às provas dos autos, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea d, do CPP. [...].

Na hipótese, conquanto o réu não tenha sido encontrado na fase policial nem na primeira etapa da instrução em juízo, consta dos autos seu interrogatório em plenário (ID 202551970 - Pág. 18), oportunidade na qual respondeu apenas às perguntas feitas por seu advogado e confirmou ter desferido os golpes de faca que deram causa ao óbito da ofendida. Contudo, asseverou que foi até a residência da ofendida a pedido desta e o fato ocorreu em um contexto de discussão do casal, diante da insistência de Lídia em manter o relacionamento que ANTONIO JOSÉ pretendia encerrar, com agressão iniciada pela vítima, munida com a faca.

A i. defesa se vale de tal elemento de convicção para concluir que inexiste acervo probatório “para a afirmação da justa causa no que toca a pelo menos indícios suficientes de que o apelante tenha agido por motivo fútil, pois não há prova judicializadas que traga tal confirmação” sic ID 228940195 - Pág. 4.

Esclareço que desde a denúncia é consignada a presença do tipo penal derivado “pelo motivo torpe de querer matá-la em razão da
mesma ter dado conhecimento a Policiais Militares que o denunciado a havia espancado no dia anterior” sic ID 202551863 - Pág. 9.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que a contrapõe, e que podem ter influído no ânimo dos jurados, de modo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, incluindo o tipo penal derivado reconhecido.

A despeito dos combativos argumentos defensivos, cumpre frisar a existência de elementos nos autos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à torpeza da motivação do ilícito, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.o, inc. I, do CP.

Conquanto a principal testemunha do ilícito, Sr. Benedito
Vacaro
tenha sido

ouvido apenas na etapa policial, cumpre destacar de suas declarações o fato de que a ofendida morava nos

fundos de sua residência à época do fato, e naquele dia escutou um barulho de batidas de porta vindo da

direção da moradia dela, além de ouvir os gritos da filha de Lídia. Descreveu que correu para o local e viu o

réu ANTÔNIO JOSÉ empreendendo fuga da residência, ao passo que a ofendida se encontrava com uma faca "enterrada" na garganta (ID 202551864 - Pág. 15).

Outrossim, a testemunha afirmou à autoridade policial que o relacionamento mantido entra a vítima e o réu estava conturbado, porquanto “[o réu] dois dias antes já tinha ameaçado a sua irmã de morte, fato que foi levado ao conhecimento da Polícia Militar, que deteve o elemento, mas não o prendeu a pedido da sua irmã” sic ID 202551864 - Pág. 16 – destaquei.

Tais alegações foram ratificadas perante os jurados por meio das declarações apresentadas por
Suzileide
Pereira Diniz (ID 202551970 - Pág. 16/17), filha da vítima, pontuando que, no dia dos fatos, a família se arrumava para dormir no único cômodo do “barraquinho de madeira” sic onde residiam; passado um tempo, bateram à porta e sua mãe abriu,
ocasião que ANTÔNIO iniciou a discussão com sua genitora, indagando o motivo dela ter ido à Delegacia e o “denunciado”.

A testemunha narra que, após um tempo, escutou barulhos e logo viu sua mãe procurando abrigo atrás da porta do imóvel, gritando por socorro. Assim que levantou da cama para socorrer sua mãe, ANTÔNIO já havia a golpeado com uma faca na região da garganta, momento que
Suzileide
gritou por socorro até que seu tio chegou ao local, enquanto o réu se evadiu correndo com uma faca na mão.

Ademais, sobre o relacionamento mantido entre a vítima e o réu, a testemunha destacou já ter ouvido sua mãe confessar, em conversas com sua tia, que ANTÔNIO a agredia, assim como era comum ver hematomas no corpo de sua mãe.

Por sua vez, as declarações de Joseph Tadeu
Vaccaro
Diniz esclarecem que, muito embora não se recorde dos fatos pois já estava dormindo, soube que a motivação do ilícito teria sido o registro de um boletim de ocorrência por agressão à sua genitora.

O crédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela acusação não se mostra esdrúxulo, pois, verifica-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que o réu teria atuado em desfavor da vítima com animus necandi e com motivação decorrente de um sentimento de vingança, decorrente da conduta da vítima em comunicar à polícia a agressão por ela sofrida.

Em contrapartida, havendo duplicidade de versões sobre o ilícito, impõe-se manter a decisão dos jurados, incluindo qualificadora atinente à motivação torpe, com suporte probatório suficiente, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos,
ex
vi STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.514.367/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 18/10/2024.

Outrossim, a credibilidade dos depoimentos das mencionadas testemunhas não se vê abalada in
casu
, ainda mais quando a defesa não
logrou comprovar qualquer elemento que efetivamente materializasse indicativo de eventual intenção espúria em incriminá-lo injustamente, à míngua de qualquer evidência de tentativa dos familiares da vítima em incriminar injustamente o acusado.

Nessa ordem de ideias, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento da qualificadora em questão não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, ainda que contrário à pretensão defensiva.
[...].

Por essas razões, os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos
.
” (id.
342718871
)

Noutra vertente defensiva, o requerente incorre na mesma impropriedade já evidenciada, ao tratar a revisão criminal como se constituísse verdadeira segunda apelação, voltada ao simples reexame de matérias amplamente debatidas e definitivamente solucionadas no julgamento rescindendo. Sustenta, sob esse prisma, violação à plenitude de defesa em razão do alegado “
indeferimento de requerimentos de esclarecimento; condução assimétrica dos debates; interferências prejudiciais à atuação técnica; ausência de aprofundamento sobre contradições relevantes das testemunhas
”.

Ocorre que tais alegações revelam-se desprovidas de densidade jurídica, porquanto o próprio fundamento invocado limita-se à mera reprodução
- transcrição literal -
das razões recursais do apelo defensivo anteriormente interposto
,
e expressamente desprovido pelo acórdão que ora se pretende rescindir, sem a indicação de qualquer fato novo, nulidade absoluta não apreciada ou erro judiciário evidente que autorize a excepcional intervenção revisional.

Por conseguinte, evidencia-se que a pretensão deduzida não se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do C
PP
, pois a revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas em sede de apelação, constituindo instrumento extraordinário de desconstituição da coisa julgada apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de condenação injusta

(TJMT,
N.U 1032576-75.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 18/12/2025
).

Na mesma linha argumentativa, ainda que sob roupagem distinta e agora veiculada apenas nesta via revisional, a alegação de que o julgamento teria afrontado o “devido processo penal substancial” e o controle de convencionalidade, por suposta violação aos
arts
. 8.1 e 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos
,
em razão de pretensa quebra de imparcialidade e de igualdade entre acusação e defesa
,
igualmente não se sustenta.

Isso porque a insurgência carece de qualquer densidade concreta, limitando-se a enunciação abstrata de princípios sem a indicação precisa de qual ato processual teria comprometido a imparcialidade do julgador ou instaurado desequilíbrio entre as partes, o que impede, por si só, o reconhecimento de nulidade ou de condenação injusta em sede revisional.

Por
fidedignidade
, colaciona-se o tópico
em que a defesa
articula a presente causa de pedir
:

Na mesma perspectiva de indevida

revaloração

subjetiva do conjunto probatório já definitivamente examinado, a defesa passa a sustentar a suposta descoberta de novas provas de inocência do condenado
.

Ocorre que, à semelhança do verificado nas teses anteriormente deduzidas, a invocada existência de
“
prova nova e desarmonia probatória
”
revela-se
como
mera retórica, fundada em apontadas
“contradições entre fase policial e judicial; depoimentos colhidos em plenário que divergem frontalmente da prova técnica; ausência de testemunha presencial; lacunas que impedem juízo seguro de autoria”
.

Isto é
, longe de
tais argumentos
configurarem novidade fática ou jurídica, traduzem simples inconformismo com a valoração probatória já enfrentada e superada no acórdão rescindendo.

Constata-se, assim,
inequívoca
tentativa de
revaloração
subjetiva do conjunto probatório
, providência incompatível com a natureza da

revisão criminal
,
que não se presta a atuar como sucedâneo de terceira instância recursal destinada ao reexame de fatos ou provas já definitivamente apreciados
:

“
A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, não se prestando como terceira instância recursal para reexame de fatos e
provas exaustivamente debatidos ou para que novos julgadores imponham sua própria valoração discricionária à dosimetria da pena. Sua finalidade restringe-se à correção de erro judiciário manifesto, decisão flagrantemente contrária à evidência dos autos ou à lei, e não à simples
revaloração
subjetiva do conjunto probatório
.” (
STJ,
REsp n. 2.123.321/RJ, Relator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025)
.

Em sintonia com o Tribunal da Cidadania, é a posição desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
A revisão criminal não é cabível para
revaloração
subjetiva de provas quando inexistente prova absoluta de inocência ou erro judiciário evidente
” (Revisão Criminal n. 1030359-93.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 11/4/2025, publicado no DJE 11/04/2025).

C
om essas considerações, torna-se evidente que a alegação de
contrariedade
à evidência dos autos, violação à plenitude de defesa
,
afronta
a
o “devido processo penal substancial” e controle de convencionalidade
, bem como à
existência de
“
prova nova e desarmonia probatória
”
não se sustenta
m
, pois não ultrapassa o campo da mera inconformidade com a valoração judicial das provas já examinadas em cognição plena.

Por
sua vez
,
o requerente
sustenta
que haveria
erro na dosimetria
.

De início, sustenta que a pena-base teria sido indevidamente exasperada a partir de fundamentação genérica, mediante valoração negativa
dos vetores
das circunstâncias e das consequências do crime com base em elementos que já integram o próprio tipo penal
.

Sem razão, contudo.

No
acórdão
rescindendo
,
a
c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT

exasperou a pena-base ao manter
desfavorável os vetores da culpabilidade, circunstâncias
e consequências
, destacando, em relação ao primeiro (culpabilidade),
a
maior reprovabilidade da conduta evidenciada pela
frieza do
ataque
e o
aparente sentimento de posse sobre a vítima e
desejo de vingança
pelo fato de a vítima ter

comunicado a
ocorrência de violência doméstica
à autoridade policial demonstrando, minimamente, a existência de uma premeditação na ação
:

“
Seguindo essa ordem de ideias, resta evidente a devida fundamentação no que diz respeito à culpabilidade do agente, além de efetivamente expostas circunstâncias que recomendam a maior reprovabilidade da conduta do réu, com destaque à referida frieza no ataque e ao aparente sentimento de posse sobre a vítima que desponta dos autos.

Além disso, não se descuida que os elementos de convicção elencados nos autos demonstram a possibilidade de o acusado ter chegado munido de uma arma branca à casa da ofendida, motivado pelo desejo de vingança diante da postura da vítima em denunciá-lo à autoridade policial demonstrando, minimamente, a existência de uma premeditação na ação, cenário que por si só, já evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do Enunciado Orientativo n.o 49 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, acertadamente citado pelo d. juízo a quo
”

(id.
342718868
)
.

Essa posição é consentânea à posição do c. STJ,
segundo o qual a
premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal
(
AREsp
n. 2.933.142/SC,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025
).

No tocante
ao vetor das circunstâncias,
o acórdão rescindendo
destacou
a especial gravidade do
modus operandi
adotado pelo réu, evidenciada pelo abuso da confiança decorrente do relacionamento amoroso mantido com a vítima, bem como pelo fato de tê-la procurado em sua residência durante o período noturno, sem qualquer consideração pela presença de seus filhos menores
:

“
Com efeito, quanto às circunstâncias do delito, verifica-se que o d. juízo sentenciante lançou mão de argumentos válidos e idôneos para demonstrar a especial gravidade das circunstâncias em que o ilícito fora cometido, pois destacou o modus operandi utilizado pelo réu, notadamente o abuso da confiança que ganhou da vítima, com quem se relacionava amorosamente, procurando-a em sua residência no período noturno, não
se preocupando com a presença do dois filhos da ofendida, crianças de 04 (quatro) e 12 (doze) anos de idade à época do crime
” (
id.
342718868
)
.

Nessa situação,
afigura-se válida o recrudescimento porquanto
o
homicídio praticado em ambiente familiar e na presença de filho menor da vítima justifica
, de fato,
a valoração negativa das circunstâncias do crime
(TJMT,
N.U 0002138-92.2016.8.11.0002,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 2/12/2025
).

Quanto ao terceiro,
o acórdão rescindendo assentou que, embora a dor e o sofrimento experimentados por familiares próximos constituam efeitos inerentes ao delito de homicídio, a circunstância concreta de a vítima ter deixado dois filhos órfãos, ainda em tenra idade à época dos fatos, os quais relataram em juízo abalos psicológicos decorrentes da perda violenta de sua genitora, extrapola a gravidade ordinária do tipo pena
:

“
Igualmente, em relação às consequências do crime, muito embora a dor e o sofrimento suportados por familiares próximos sejam elementos inerentes ao tipo penal de homicídio, é certo que o fato da vítima ter deixado dois filhos órfãos, com tenra idade à época do crime da vítima, e que relataram em juízo as sequelas de ordem psicológica decorrente da perda violenta da vida de sua mãe, constituem fator concreto idôneo para justificar o agravamento da pena-base mediante valoração negativa das consequências do crime, à medida que transborda a gravidade ínsita ao crime de homicídio.
” (id.
342718868
)

Realmente,
a
s consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
(TJMT,
N.U 1011230-78.2021.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 21/10/2025
)
.

Por fim,
no tocante

a fração utilizada para recrudescer a pena-base (1/8 por circunstância judicial negativa)
,
a
aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa está dentro da discricionariedade motivada do julgador e não se
mostra desproporcional
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.733.728/DF,
R
elator
: Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024
).

Nesse quadro
, ausente demonstração de erro judiciário, de nulidade apta a rescindir a condenação ou de prova nova capaz de alterar a verdade processual consolidada,
assim como de situação
concreta
que
autoriz
e
a diminuição da pena
,
impõe-se reconhecer que a pretensão revisional carece dos pressupostos legais indispensáveis ao seu acolhimento.

Ante o exposto, pretensão rescisória parcialmente conhecida e, nessa extensão,
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026